Tribunal: TJES
Processo: 5012300-07.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012300-07.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012300-07.2024.8.08.0021

Origem
:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
:
ANTONIO CARLOS SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO E INADIMPLIDO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CABIMENTO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. MÉRITO. RECALCITRÂNCIA DA COMPANHIA AÉREA EM FORNECER OS VOUCHERS/CÓDIGOS DE PASSAGENS VÁLIDOS CONFORME PACTUADO. ERRO SISTÊMICO COMPROVADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS MANTIDA. VALOR FIXADO COM BASE NO PREÇO DE MERCADO ATUAL. PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de cumprimento de sentença, cuja obrigação de fazer, ou seja, disponibilização de 08 vouchers ao requerente, foi cumprida parcialmente, restando ainda 04 vouchers a serem disponibilizados pela empresa requerida. A parte exequente informa o não cumprimento integral da obrigação de fazer, o que vem lhe acarretando vários prejuízos, pugnando pela conversão em pecúnia, tendo em vista as diversas tentativas frustradas de solução.

2. A sentença objurgada converteu
em perdas e danos a obrigação e,
inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste na reforma da decisão, alegando (i
) a dificuldade operacional ou controvérsia quanto à forma de fruição da prestação; (ii) indevida conversão da obrigação de fazer em perdas e dano
;
(iii) ausência de prova robusta do prejuízo material; (iv) limites do título executivo e da congruência, (v) cumprimento substancial e da boa-fé da recorrente.

III – PRELIMINAR

4. Aduz a parte recorrida, em suas contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente incabível, sob o argumento de que a decisão que converte as perdas e danos possui natureza interlocutória. Sem razão o recorrido. No sistema dos Juizados Especiais Civis, o ato judicial que encerra a fase de cumprimento de obrigação de fazer, convertendo-a em obrigação pecuniária líquida e fixando o valor das perdas e danos, equivale a uma verdadeira sentença de extinção/liquidação daquela fase executiva, sendo passível de impugnação por meio de recurso inominado (art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, c/c Enunciado 143 do FONAJE). Portanto,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito

IV - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na qual a Recorrente sujeita-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6.
Restou cabalmente demonstrado nos autos que, após a homologação do acordo, a empresa recorrente frustrou as legítimas expectativas do consumidor ao fornecer códigos/vouchers eivados de erros sistêmicos. O recorrido colacionou provas robustas, inclusive gravações em vídeo, evidenciando que as chaves de acesso disponibilizadas pela operadora eram rejeitadas pelo sistema de reservas, impedindo a emissão dos bilhetes promocionais avençados.

7.
A insistência sistêmica na entrega de comandos inválidos configura manifesto descumprimento voluntário e contumaz da obrigação. Diante do manifesto desinteresse ou da incapacidade técnica da ré em adimplir o pacto de forma específica, opera-se legitimamente a conversão em perdas e danos, faculdade assegurada ao credor e amparada pelos artigos 499 e 500 do Código de Processo Civil.

8
. No que tange ao valor da conversão fixado em R$ 15.306,44, verifico que o juízo de origem agiu com irretocável acerto. O montante não foi arbitrado de forma aleatória ou punitiva; ao revés, baseou-se em simulação real de mercado extraída do próprio aplicativo da companhia aérea executada, espelhando fielmente o custo das passagens que deveriam ter sido emitidas. Mitigar tal valor equivaleria a chancelar a desídia da recorrente e impor prejuízo material injustificado ao consumidor, que se viu privado do produto do acordo. A conversão fixada recompõe o
status quo ante
com base em critérios estritamente objetivos, respeitando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

V - DISPOSITIVO

9.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)